Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ATESTADO MÉDICO DE HOSPITAL MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição das apelantes quando o conjunto probatório demonstra a apresentação de atestados médicos falsos de hospital público à empresa em que trabalhavam, sendo desnecessária sua perícia quando outros elementos de provas demonstram a falsificação.
2. Declarações das rés de que obtiveram os atestados médicos falsos em hospital público, com logomarca da prefeitura municipal nesses documentos, caracteriza o delito de falsificação de documento público, sendo inviável sua desclassificação para falsificação de documento particular.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.